Tribunal: TJBA
Processo: 8047545-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047545-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. Advogado(s): IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO AGRAVADO: OTELINO DA CONCEICAO Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL DO CDC. TERMO DE COMPROMISSO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA GERAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou prejudicial de mérito relativa à prescrição em ação indenizatória decorrente do rompimento da barragem de Fundão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o regime jurídico aplicável à prescrição das pretensões indenizatórias individuais decorrentes de dano ambiental, especificamente se incide o prazo trienal do Código Civil (art. 206, §3º, V) ou o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor (art. 27), bem como verificar se o Termo de Compromisso celebrado em 26/09/2018 operou a interrupção da prescrição relativamente aos moradores de Mucuri/BA. III. Razões de decidir 3. A pretensão indenizatória individual decorrente de dano ambiental causado por rompimento de barragem configura relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do mesmo diploma legal. 4. O Termo de Compromisso celebrado pela empresa ré com órgãos públicos em 26/09/2018 constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito, operando a interrupção da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, com eficácia geral em relação a todos os atingidos pelo evento danoso. 5. Não transcorreu o prazo quinquenal entre a data da interrupção (26/09/2018) e o ajuizamento da demanda (16/08/2021), inexistindo prescrição da pretensão autoral. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. As pretensões indenizatórias individuais decorrentes de dano ambiental causado por rompimento de barragem configuram relação de consumo por equiparação, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC. 2. O Termo de Compromisso que reconhece genericamente a obrigação reparatória opera interrupção da prescrição com eficácia geral, independentemente de limitação territorial específica." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, parágrafo único, 17 e 27; CC, arts. 202, VI, e 206, §3º, V; CPC, art. 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: REsp: 2124717 MG 2024/0050965-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.